Tribunal: TJDFT
Processo: 0702333-04.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702333-04.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA DE FATIMA SILVA AGRAVADO: ISABEL LEITE DE MENDONCA ALBUQUERQUE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela executada em face da decisão proferida durante a fase de cumprimento de sentença pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF, nos autos do PJE n.o 2o Juizado Cível de Taguatinga/DF, que indeferiu a indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença. A agravante alega a nulidade da intimação da sentença, que teria violado os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV da CF), já que não possuía advogado constituído e não foi intimada pessoalmente, conforme exigem o art. 67 da Lei 9.099/95 e o art. 274 do CPC. Além disso, afirma que a ausência de intimação válida torna o título judicial inexigível (art. 281 do CPC), justificando o pedido de devolução do prazo para interposição de recurso inominado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de determinar a suspensão dos autos originais até o julgamento definitivo do presente agravo. No mérito, requer a nulidade da intimação da sentença e determinar a devolução do prazo para interposição do Recurso Inominado, tornando sem efeito os atos do cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Segundo o Enunciado da Súmula 7, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. A agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 244243146 - autos originais): “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ISABEL LEITE DE MENDONÇA ALBUQUERQUE em face de REGINA DE FÁTIMA SILVA, sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis. Instada a proceder o pagamento do débito ou a apresentar impugnação à penhora, a parte devedora (revel) compareceu aos autos apresentando impugnação à penhora (ID 240427591). Em sede de impugnação à penhora, preliminarmente, pugna os benefícios da gratuidade judiciária ao argumento de que não possui condições de arcar com as custas e, no mérito, alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que a parte devedora, que não estava assistida por advogado, não foi pessoalmente intimada da decisão. Afirma ter manifestado interesse em ser intimada via WhatsApp, mas não houve comunicação formal da sentença, o que inviabilizou a interposição de recurso. Requer, assim, a devolução do prazo recursal, bem como a suspensão dos efeitos da execução até o julgamento da impugnação. A credora, por sua vez, contestou os pedidos, apontando a ausência de comprovação da hipossuficiência e a desnecessidade de intimação, conforme Enunciado 167/FONAJE. Pugnou a improcedência da impugnação, o prosseguimento da execução e a condenação em honorários. DECIDO. Segundo os termos do Enunciado 167 do FONAJE, “não se aplica aos Juizados Especiais a necessidade de publicação no Diário Eletrônico quando o réu for revel – art. 346 do CPC” (XL Encontro – Brasília-DF). Com efeito, sendo a parte executada revel e sem advogado constituído até a apresentação da impugnação ao Cumprimento de Sentença, tem-se que a intimação da sentença era desnecessária, correndo os prazos automaticamente e diretamente em cartório, conforme entendimento assentado no Enunciado 167 do FONAJE. No caso dos autos, a parte requerida foi validamente citada e compareceu à audiência de conciliação (ID 223125487), mas manteve-se inerte quanto à apresentação de contestação aos fatos inicias. Diante dessa inércia, foi decretada sua revelia, e o feito seguiu para julgamento antecipado, com fundamento no art. 355, II, do CPC, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras provas e a ausência de controvérsia. Ademais, por não ter havido conversão do feito em diligência, tampouco outros atos processuais relevantes que exigissem ciência pessoal da parte, também não era necessária a intimação de atos posteriores à sentença, à exceção da intimação, em fase de Cumprimento de Sentença, acerca do pagamento voluntário da obrigação, o que ocorreu ao ID 238573077. Dessa forma, a alegação de nulidade por falta de intimação não merece acolhida, pois está em consonância com a especialidade da Lei n. 9.099/95 e o enunciado supracitado que sacramenta o respectivo entendimento, em observância aos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual. Por tudo isso, INDEFIRO a impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela parte devedora Por fim, no que tange aos honorários sucumbenciais decorrentes da rejeição da impugnação ao Cumprimento de Sentença, aplica-se a súmula 519 do STJ ao dispor que "na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. Ante o exposto, considerando que a impugnação apresentada não foi acompanhada do pagamento do débito nem da garantia do juízo, e que a sua rejeição restou devidamente comprovada, faz-se de rigor a incidência da multa e de honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o do CPC, pelo não pagamento voluntário no prazo legal. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração dos valores devidos, prosseguindo-se nos termos do item 5 da Decisão ID 236604872. Publique-se. Intime-se.” Verifica-se dos autos que a agravante compareceu à audiência de conciliação realizada em 21/01/2025 (ID 223125487 - autos originais) e, devidamente intimado do prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa, manteve-se inerte. A imposição dos efeitos da revelia, mesmo diante da presença da parte ré na audiência de conciliação (nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95), não pode justificar a ausência de intimação da sentença condenatória. A falta dessa intimação configura cerceamento de defesa, pois impede o exercício do direito de recorrer, especialmente por parte que não possui advogado constituído nos autos, resultando em prejuízo processual pela supressão da oportunidade de interpor o recurso correspondente. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRARRAZÕES AO RECURSO INOMINADO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NÃO APRECIADAS. OMISSÃO. CONFIGURADA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. REJEITADA. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. REVELIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ SOBRE A SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. 2. Se o acórdão embargado se limitou a analisar as razões do recurso inominado, sem adentrar no mérito acerca das matérias ventiladas em contrarrazões, impõe-se reconhecer a omissão a fim de saná-la. 3. Considerando-se que o feito foi devidamente instruído e que não há necessidade de produção de outras provas, muito menos pericial, rejeita-se a alegação de incompetência dos Juizados Especiais pela complexidade da causa. 4. Na hipótese de o réu comparecer à audiência de conciliação/instrução e julgamento, mas não oferecer contestação, presumem-se verdadeiros os fatos alegados na inicial, que, sem serem contestados, tornaram-se incontroversos, a menos que haja nos autos elementos que possam formar o convencimento em contrário (art. 341 do CPC). 5. A aplicação dos efeitos da revelia - considerando que a parte ré, no caso concreto, compareceu à audiência de conciliação designada (art. 20 da Lei no 9.099/95) - não pode ter por consequência a dispensa da intimação da parte condenada sobre a sentença. 6. A ausência de intimação da parte sobre a sentença condenatória configura cerceamento de defesa, considerando que o fato de a ré/embargante não ter sido intimada da sentença suprimiu desta a oportunidade de interpor recurso inominado, daí decorrente o prejuízo processual. 7. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para reconhecer o cerceamento de defesa e reabrir o prazo de 10 dias para a interposição de Recurso Inominado exclusivamente para a parte ré/embargante, mantendo-se, por conseguinte, o acórdão embargado que julgou o Recurso Inominado anteriormente interposto pela parte autora/embargada em todos os seus termos. (Acórdão 1838116, 07112500820238070003, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, tendo comparecimento a agravante, deveria ele, em análise preliminar, ter sido intimado pessoalmente de todos os demais atos processuais, notadamente da sentença (ID 231307815 – autos originais), conforme preconiza o art. 19 da Lei no. 9.099/95 Presente, portanto, a fumaça do bom direito. O perigo da demora se evidencia pela possibilidade de constrição judicial sobre seus bens (ID 248354519 – autos originais), em fase de cumprimento de sentença, sem prévia possibilidade de recurso face a sentença. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação da recursal para determinar a suspensão do cumprimento de sentença de autos n° 0726020-57.2024.8.07.0007 até decisão do presente agravo. Dispenso as informações do juízo processante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a Agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator